Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-16.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001773-16.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IASMIM MEDEIROS - CPF: 047.541.041-61 (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

ED 1001773-16.2019.8.11.0002.

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA X IASMIM MEDEIROS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE COBRANÇAS RESIDUAIS DO FIES. ALCANCE DA COISA JULGADA COLETIVA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, declarando inexistente a dívida questionada e condenando a instituição de ensino à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos para novo julgamento dos embargos, diante de alegada ausência de enfrentamento de questões relevantes relativas à Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 e ao parecer do Ministério Público naquele processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a decisão proferida na Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 e sobre seu alcance quanto à cobrança residual não coberta pelo FIES; e
(ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do parecer do Ministério Público emitido naquela ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em omissão quando deixa de se manifestar expressamente sobre pontos relevantes suscitados pela parte, em afronta ao art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão proferida na Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 não possui natureza de precedente vinculante, à luz do art. 927 do CPC, produzindo efeitos apenas inter partes.

5.

A coisa julgada coletiva, nos termos do art. 103 do CDC, opera efeitos erga omnes restritos à competência territorial do órgão prolator e apenas para beneficiar consumidores, não impedindo a análise individualizada de situações fáticas específicas.

6.

O parecer ministerial na ação coletiva constitui elemento opinativo daquele processo, não vinculando o julgamento de ação individual com peculiaridades próprias.

7.

A decisão embargada fundamenta-se nas provas destes autos, que demonstram a contratação de financiamento integral (100%) pelo FIES em 2015 e a ausência de comprovação, pela instituição de ensino, da origem e do cálculo dos valores cobrados, ônus que lhe compete conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração providos,
sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
:

1.

Omissões relativas à análise de ação civil pública e de parecer ministerial devem ser supridas quando suscitadas pela parte e pertinentes à controvérsia.

2.

A decisão proferida em ação civil pública que reconhece a validade de cobranças residuais do FIES não possui caráter vinculante e não impede o exame individualizado da relação jurídica.

3.

O parecer do Ministério Público em ação coletiva não vincula o julgamento de demandas individuais com peculiaridades próprias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 927 e 373, II; CDC, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no caso.

R E L A T Ó R I O

ED 1001773-16.2019.8.11.0002
.

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA X IASMIM MEDEIROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Embargos de Declaração
devolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, com o fito d
e oportunizar novo julgamento dos
aclaratórios
.

Ao ver da Corte Superior,
em
primeiro julgamento
,
este Colegiado não enfrentou
questões ditas relevantes suscitadas pela embargante, máxime acerca da formação da coisa julgada em ação civil pública, em que foi reconhecida a validade das cobranças residuais não cobertas pelo financiamento estudantil e o parecer favorável emitido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na referida ação, reforçando a legalidade das cobranças.

Relembrando o julgamento anterior, esta Colenda Câmara, ao entender
que não restou demonstrado qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, negou provimento aos embargos de declaração anterior e manteve a decisão que havia dado parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por IASMIM MEDEIROS para declarar inexist
ente
a dívida apontada na inicial e condenar a ré à restituição simples do valor pago a maior, com correção pelo INPC a partir de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da
análise do acórdão proferido em julgamento anterior, verifica-se que a
ssiste
razão à embargante quanto
as
omiss
ões
apontada
s
referente
s
à ausência de manifestação expressa
sobre a decisão proferida na Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de
Agosto
de Medicina (CADAM), e sobre o parecer do Ministério Público exarado naquele processo.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre esses pontos, que foram suscitados pela defesa e merecem análise específica, ainda que para afastar sua aplicação ao caso concreto.

Quanto à decisão proferida na referida Ação Civil Pública, cumpre esclarecer que, embora tenha reconhecido a validade de cobranças residuais não cobertas pelo FIES em determinadas circunstâncias, tal decisão não constitui precedente vinculante nos termos do art. 927 do CPC, tratando-se de julgado com efeitos
inter
partes, que não vincula necessariamente o julgamento do presente caso individual.

Ademais, a coisa julgada formada na Ação Civil Pública, conforme dispõe o art. 103 do CDC, opera efeitos erga omnes apenas nos limites da competência territorial do órgão prolator e para beneficiar as vítimas e seus sucessores, não impedindo o ajuizamento de ações individuais. No caso em análise, a situação fática específica da embargada - que obteve financiamento integral (100%) pelo FIES em 2015 - apresenta particularidades que justificam análise individualizada.

Quanto ao parecer do Ministério Público na referida ação coletiva, que teria reforçado a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade, cabe esclarecer que, embora seja elemento importante para a formação do convencimento judicial naquele processo específico, não vincula o julgamento de demandas individuais com particularidades próprias, como a presente.

No caso concreto, a análise do acórdão embargado baseou-se nas provas específicas produzidas nestes autos, que demonstraram que a autora/embargada obteve financiamento integral (100%) pelo FIES em 2015, e que a instituição de ensino não comprovou adequadamente a origem e o cálculo dos valores cobrados adicionalmente, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para suprir as omissões apontadas, porém
,

sem atribui
r
efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025